Tribunal: TJDFT
Processo: 0719064-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719064-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA OLIVEIRA AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por CAMILA OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo no 0703797-82.2021.8.07.0018 ajuizada por ela contra a TERRACAP (agravado), indeferiu o seu pedido de suspensão de edital de venda direta lançado pela recorrida. Eis o teor do decisum questionado (ID. 94722388 dos autos de origem): “(...) Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial para que seja suspenso o Edital de Convocação para Venda Direta n. 02/2021 (VENDA DIRETA ARNIQUEIRA URB 05). Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No entanto, em uma análise “pirme facie”, verifico que não se encontram presentes os requisitos necessários à sua concessão, senão vejamos: A parte autora sustenta que o edital publicado pela ré para a venda direta de imóveis como forme de regularização fundiária é ilegal, tendo em vista que não justificou o valor atribuído ao imóvel, não observou todas as benfeitorias realizadas e ainda feriu princípios constitucionais, a exemplo do princípio da motivação. Da análise da documentação juntada, especialmente o Edital de ID n.o 94469757 e a resposta à impugnação de ID n.o 94469764, verifica-se, em cognição sumária, que a parte ré observou a legislação pertinente para a publicação do edital para venda direta dos imóveis, uma vez que estabeleceu critérios transparentes, isonômicos e motivos. De igual modo, a resposta à impugnação interposta pela parte autora foi devidamente fundamentada explicitando os motivos pelos quais estava sendo indefiro. Quanto ao acesso ao processo administrativo por meio do SEI, verifico que apesar de se tratar de um processo restrito, o documento de ID n.o 94469765 informa que as condições de acesso devem ser verificadas, não havendo informação no sentido de sua impossibilidade. Por fim, com relação ao valor atribuído ao imóvel, verifico sem uma análise a ser realizada por perito no tema não se há como afirmar, em cognição sumária, que estão acima dos valores praticados pelo mercado e ainda que não seriam ar normas correlatas, razão pela qual não devem ser analisados em sede de cognição exauriente, sendo necessária a dilação probatória. Nesse sentido, não restou comprovado o “fumus boni iuris” hábil a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4o, Inc. II, do Código de Processo Civil. CITE-SE o Distrito Federal para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, contados da juntada da carta/mandado de citação, na forma do art. 231, I e II do CPC, oportunidade em que deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Após, intime-se o autor a apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias, quando então deverá indicar as provas que pretende produzir. Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Anote-se.” Em suas razões recursais (ID. 26507655, p. 01-29), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) ajuizou, na origem, ação com o objetivo de anular o Edital de Convocação para Venda Direta 02/2021, o qual convocou 300 famílias para regularizar os imóveis por elas ocupados no Setor Habitacional Arniqueira até 18/06/2021 (p. 03); b) as cláusulas estipuladas no aludido edital são abusivas, pois impõem a concordância irrestrita com os preços fixados (e sobre os quais não houve transparência na avaliação do bem e no processo administrativo respectivo, nem mesmo quando foi requerido acesso pela recorrente), perda integral dos valores pagos, no caso de desistência do negócio, dentre outros (p. 03-04, 07, 13-); c) caso não seja apresentada a proposta até a data de 18/06/2021, ocorrerá a perda do desconto de 25% sobre o preço exigido, bem como permitirá a TERRACAP a alienação extrajudicial do bem por meio de leilão (p. 03); d) a agravada não observou os princípios administrativos da publicidade, motivação, ampla defesa, contraditório e devido processo legal e impôs uma “pesada obrigação financeira” a agravante (p. 07); e) a TERRACAP não observou os dispositivos regulamentares do Distrito Federal e precificou, de forma exagerada, o imóvel da recorrente, existindo elementos que comprovam que o bem deveria ser fixado por valor bem inferior ao cobrado, pois deveriam ser descontados, a título de exemplo, o valor de acessões e benfeitorias (p. 08-09); f) “ao editar atos administrativos que impõem restrições a direitos com impactos diretos na esfera patrimonial da agravante, omitindo, mesmo após requerimento, o acesso aos dados que justificaram os atos administrativos, impondo assim uma pesada e insuperável obrigação financeira em plena pandemia de covid-19 e o risco de perda do seu imóvel, a agravada violou as garantias do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e expôs a grave e iminente risco o direito fundamental, social e humano da agravada à moradia” (p. 12); g) as respostas apresentadas pela TERRACAP foram evasivas, arbitrárias e não esclareceram os questionamentos formulados pela agravante (p. 17-22). Requer, inicialmente, a concessão de tutela recursal para determinar a suspensão provisória do “Edital de Convocação para Venda Direta n. 02/2021 (VENDA DIRETA ARNIQUEIRA URB 05)” ou, alternativamente, seja assegurado a agravante o direito de entregar a proposta de compra sem implicar na automática concordância com as cláusulas abusivas apontadas (p. 23-29) No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a tutela de urgência pleiteada, suspendendo o citado edital até o julgamento da sentença de mérito (p. 29). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida na origem (ID. 94722388). Em decisão inicial, entendi que os requisitos para a concessão da tutela requerida não estavam presentes, razão pela qual indeferi a liminar pleiteada (ID. 26518880). A agravante CAMILA OLIVEIRA, tomando conhecimento desta decisão, apresentou a este órgão julgador pedido de reconsideração (ID. 26531089), tecendo, em síntese, esclarecimentos mais aprofundados acerca da sua legitimidade ad causam para estar em juízo e a reforçar as questões atinentes a violação do contraditório e ampla defesa para fins de aquisição da propriedade por um justo valor. Afirma que o valor exigido é alto e o preço da regularização apurado, tomando-se como referência a vizinha Vicente Pires, corresponde a menos da metade do preço cobrado, sendo arbitrária a precificação do valor sem dar oportunidade a recorrente de exercer a fiscalização dos elementos utilizados para tal fim. Por tais razões, pede a reconsideração da decisão, com o deferimento da tutela vindicada. É o breve relatório. Decido. A despeito de todas as alegações e esclarecimentos apresentados, entendo, com todo o respeito a situação familiar vivida pela agravante, que a decisão inicial deste recurso deve ser mantida. Além dos argumentos já apresentados naquela prévia manifestação desta relatoria, verifica-se, na nova narrativa, que a falecida genitora da agravante já detinha conhecimento, desde 2010, por meio da Carta 119/2010-DITEC da TERRACAP, que havia-se iniciado o procedimento para a regularização do bem, ainda que, como afirmado pela recorrente, não tenha adotado as medidas eficazes para a sua concretização até então (ID. 26531089, p. 06). Neste diapasão, competia a de cujus – já ciente de que o bem seria objeto, em algum momento, de regularização –, providenciar, desde aquele marco temporal (mais de 10 anos), meios financeiros para a compra da coisa, não sendo crível, a partir deste fato, reconhecer como surpresa (fato imprevisível) a abertura deste edital de venda direta. Em reforço aos argumentos apresentados, vale registrar que a data de 18 de junho é o momento final somente para a apresentação da proposta de compra, não existindo, ainda, a obrigação de desembolsar qualquer quantia para a aquisição do bem, apenas para indicar a forma de pagamento (à vista ou parcelado por meio de financiamento junto a própria TERRACAP ou pelo Sistema Financeiro de Habitação – cláusulas 20.1 a 20.3 – ID. 26508082, p. 23), fato que somente ocorrerá mais adiante, após a publicação da homologação do resultado da venda direta no DODF (clausula 20.2 – ID. 26508082, p. 23). Por derradeiro, o pedido alternativo de entregar a proposta sem implicar na concordância das cláusulas questionadas não foi objeto de análise da decisão recorrida da origem, sendo indevida qualquer manifestação desta instancia sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instancia. Por isso, reiterando as vênias e o respeito pela recente perda familiar da agravante (e de seu causídico), verificando a inexistência de elementos que evidenciem, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, bem como risco de dano grave ou irreparável – presumindo-se que a agravante possui interesse na aquisição onerosa do bem da parte agravada –, indefiro o pedido de reconsideração formulado. Prossiga-se com as demais diligências ordenadas na decisão constante no ID. 26518880 (intimação da agravada e vista a Procuradoria de Justiça). Publique-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora